Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO), GIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 571.458.141-53 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR

– LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – MÉRITO - NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIVERSO DO NÚMERO CONSTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - FATO QUE COLOCA EM DÚVIDA A VERACIDADE DO DOCUMENTO - IRREGULARIDADE CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO COMPROVADA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Compete à parte recorrida comprovar a suficiência de recursos da parte recorrente para cassar o benefício da gratuidade da justiça, o que não foi comprovado.

“não há falar em regular constituição de mora quando o número do contrato, constante da notificação extrajudicial, enviada por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço do devedor, for diverso do número constante do contrato (Cédula de Crédito Bancário) firmado entre as partes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1418781-46.2021.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 16/12/2021, p: 11/01/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEIÇÃO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1043652- 75.2022.8.11.0041 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, proposta por
BANCO ITAUCARD S.A
., que deferiu liminar requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, vedou a sua RETIRADA da Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Alega que o agravado “moveu em face da Agravante ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, visando reintegrar a propriedade de um veículo Marca: FIAT Modelo: ARGO DRIVE (SELECAO Ano Fabricação: 2019 Cor: BRANCA Chassi: 9BD358A4NLYK18571 Placa: QCC1611, dado em garantia de um contrato bancário (ID 103826776) firmado entre as partes. Em decisão (ID 104113302) o juízo de primeira instância reconheceu a verossimilhança das alegações e deferiu liminarmente a busca e apreensão, fixando ainda prazo de 5 dias para pagamento integral da dívida (purgação da mora) Todavia, como restará demonstrado, não foi observada pelo Nobre Magistrado, a ausência do requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial válida, ou seja, existem elementos que comprovam que a AGRAVADA não constituiu o Agravante em mora adequadamente, de tal forma que a liminar proferida deve ser revogada e a presente demanda extinta, bem como existem circunstâncias que não autorizam a apreensão do veículo. No entanto, o veículo foi apreendido no dia 25 de janeiro de 2023 pelo oficial de justiça e depositado junto ao representante do banco” (id. 158513185 - Pág. 4).

Diz que a decisum objurgada merece reforma, a fim de “negar a tutela provisória, com a consequente extinção da demanda judicial pelo juízo de primeira instância por ausência dos requisitos legais para sua propositura” (id. 158513185 - Pág. 5).

Requer, assim, requer a concessão de tutela recursal, impedindo o prosseguimento do processo, consequentemente, evitando a plena consolidação da propriedade do veículo em favor da Agravada, bem como que a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido ou seja impedida de realizar a venda/leilão do veículo, até a decisão deste recurso, tudo sob pena de multa diária.

Punga, também, pela concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta, além de aplicar o efeito translativo, extinguindo a ação de origem.

Tutela recursal deferida (id. 158604195 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 159294344 - Pág. 1/159294346 - Pág. 7).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 161457192 - Pág. 1/161457192 - Pág. 15), pugnando pelo acolhimento da impugnação a concessão do benefício da gratuidade da justiça e pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Designada audiência pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º grau de jurisdição (id. 166111247 - Pág. 1/2), esta restou infrutífera.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEIÇÃO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1043652- 75.2022.8.11.0041 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, proposta por
BANCO ITAUCARD S.A
., que deferiu liminar requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, vedou a sua RETIRADA da Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Pois, bem.

De início, passo a dirimir o pedido de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça.

A Lei nº 1.060/50 em seu art. 4º assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que a mesma preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Compulsando os autos, verifico que a parte Impugnante não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações no sentido de que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Insta ressaltar, que parte agravante carreou aos autos holerite para comprovar que sua renda líquida é inferior a 03 salários mínimos.

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da assistência judiciária gratuita, revogado, a qualquer tempo.

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação à assistência judiciária gratuita e mantenho a benesse legal em favor da parte Impugnada.

Superada essa fase, passo à análise do mérito.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a validade da notificação de constituição em mora para alicerçar o pedido liminar da ação de busca e apreensão com base no
Decreto-Lei Nº 911, de 1º de outubro de 1969.

A parte agravante afirma que o banco agravado ao realizar o ato de notificação extrajudicial inseriu informação que destoa do contrato entabulado. Senão, vejamos:

“Não é o que ocorre no caso em tela, pois a notificação enviada informa inadimplência de contrato nº 140495383, todavia o contrato firmado pela agravante/devedora é de número 73575710, conforme contrato de financiamento anexado pela própria instituição financeira (ID 103826776) (...)Assim, Excelência, ainda que tivesse recebido a notificação, a devedora teria sido levada a erro, pensando se tratar de um golpe, uma vez que não conseguiria identificar adequadamente qual era o contrato ao qual a notificação se referia. Assim, incontroverso que o envio de notificação com informações divergentes, não serve para constituir o devedor em mora (...)Em suma, se há divergências de informações, consequentemente não houve a comprovação da intimação e não há que se falar em constituição em mora do devedor. Isto posto, a notificação juntada no ID 103826779 dos autos principais é irrelevante para a constituição da mora e êxito na demanda, uma vez que a exordial deve vir instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura de ação” (id. 158513185 - Pág. 7/8)

Almeja, assim, a revogação da liminar concedida na ação de origem, consequentemente, a aplicação do afeito translativo, para extinguir a demanda de origem, com fundamento do artigo 485, inciso IV, §3º do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a parte agravada diz que o teor constante da notificação extrajudicial encaminhada à parte agravante não afronta a legislação consumerista e a relação contratual, ao argumento de que jamais “o Agravado impôs ou exigiu da Agravante o pagamento de valores acima dos permitidos pela lei. Ao celebrar o contrato, a Agravante tinha integral conhecimento acerca do valor financiado, taxas, quantidade e valor das parcelas” (id. 161457192 - Pág. 3).

Relata, ainda, que “apresentou prova do envio da notificação extrajudicial para configuração da mora do Agravante. A notificação é válida, uma vez que enviada ao endereço do contrato (...) Oportunamente em atenção à r. decisão cumpre esclarecer que O n° 73575710 corresponde à Operação do contrato, número este que se destina apenas e tão somente ao controle interno da Instituição Financeira-Apelante. Tal identificação, de fato, se difere do número correspondente à numeração gerada para o contrato, qual seja, nº 140495383. Este, sim, deve ser o mesmo constante da Inicial e da Notificação Extrajudicial enviada ao endereço da financiada (...)Atesta-se a absoluta clareza acerca do contrato objeto da Notificação, recebida pela parte Requerida, e sua vinculação aos presentes autos” (id. 161457192 - Pág. 5/6).

Entende que todos os requisitos da exordial foram preenchidos, razão pela qual a pretensão recursal deve ser desprovida.

DECIDO.

Da leitura dos autos, evidencia-se que o recurso comporta provimento.

No caso em tela, observo que não houve a constituição em mora do devedor através da notificação extrajudicial, fato este que ressai inequívoco da análise do documento carreados aos autos pela parte agravante e ratificado pela instituição financeira agravada.

Digo isso porque no contrato consta como número da operação
73575710
, conforme fls. 62/63, e informação lançada no Sistema Nacional de Gravames (SNG), fls. 69, enquanto a notificação acusa ser o número do contrato
140495383
(id. 161457192 - Pág. 6).

Nesse passo, é forçoso reconhecer que não será considerada válida para comprovar a constituição em mora do devedor a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da operação de crédito direto ao consumidor que a originou.

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA NA DATA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – FATOS QUE COLOCAM EM DÚVIDA A VERACIDADE DO DOCUMENTO - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO COMPROVADA – LIMINAR REVOGADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO.

Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial.

Verifica-se a necessidade que a notificação extrajudicial do devedor mencione a relação obrigacional devidamente assinada e tida como inadimplida pelo credor fiduciário. Assim, a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora na demanda de busca e apreensão deve versar a respeito de contrato determinado, conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito, o que não ocorreu nos autos.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

O agravante comprovando sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, há de ser deferido o benefício da justiça gratuita”.
(TJMT;
Agravo de Instrumento nº 1000584.04.2022.8.11.0000; Relator (a) Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho;
Órgão julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
; Data do julgamento: 31/05/2022; Data de publicação: 03/06/2022).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIVERSO DO NÚMERO CONSTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – IRREGULARIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a regularidade da notificação extrajudicial supostamente encaminhada ao endereço do devedor fiduciário, para fins de concessão, ou não, de liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º, do Dec.-Lei nº 911, de 01/10/1969. 2. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Dec.-Lei nº 911, de 01/10/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante, nos termos da Súmula nº 72/STJ. Precedentes do STJ 3. Na espécie, não há falar em regular constituição de mora quando o número do contrato, constante da notificação extrajudicial, enviada por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço do devedor, for diverso do número constante do contrato (Cédula de Crédito Bancário) firmado entre as partes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1418781-46.2021.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 16/12/2021, p: 11/01/2022).

Com efeito, não ressaindo comprovado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, entendo que a agravante não foi devidamente constituída em mora, sendo o provimento medida de rigor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento, para revogar a liminar de busca e apreensão combatida.

Ratifico a antecipação de tutela recursal deferida (id. 158604195 - Pág. 1/3).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023